Tribunal: TJSP
Processo: 2075885-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de tutela de urgência para que seja determinada a indisponibilidade de bens e ativos financeiros dos executados, bem como arresto e sequestro de bens, até o limite da execução – Inviabilidade - Ausência dos requisitos autorizadores da medida - Situação de fato que não demonstra a necessidade de medida acautelatória de urgência a sacrificar a garantia

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de tutela de urgência para que seja determinada a indisponibilidade de bens e ativos financeiros dos executados, bem como arresto e sequestro de bens, até o limite da execução – Inviabilidade - Ausência dos requisitos autorizadores da medida - Situação de fato que não demonstra a necessidade de medida acautelatória de urgência a sacrificar a garantia constitucional da expropriação de bens sem o devido processo legal – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.